Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-45.2005.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000307-45.2005.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HEWELLIN LOHANA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 043.567.281-90 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 809.715.559-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA RIBEIRO MORAES GOMES - CPF: 693.197.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (APELADO), ERICA RIBEIRO MORAES GOMES - CPF: 693.197.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ELAINE DE ARAUJO SANTOS - CPF: 788.186.051-00 (ADVOGADO), GILDASIO ALVES DA SILVA (APELADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 809.715.559-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXAME GENÉTICO DE DNA RESULTADO NEGATIVO – REQUERIMENTO DE NOVO EXAME

A TÍTULO DE
CONTRAPROVA
–
VIABILIDADE – DIREITO AO CONHECIMENTO DO ESTADO BIOLÓGICO DE FILIAÇAO – RECURSO PROVIDO.

O poder instrutório conferido ao magistrado permite que, se ele estiver em dúvida quanto às provas produzidas nos autos, tornando-se impossível a formação de seu conhecimento, está autorizado a determinar a produção de provas que achar necessárias a solução da controvérsia.

Tendo em vista que o bem da vida ora tutelado, é o direito à identidade genética e ao estado de filiação, circunstâncias que, pelo seu caráter de indisponibilidade, recomenda exaurimento da atividade instrutória, pairando dúvidas razoável quanto a lisura do procedimento do exame genético de DNA, a prudência recomenda a realização da contraprova, a fim de salvaguardar o direito ao conhecimento do estado biológico de filiação, e a dignidade da pessoa humana, bens jurídicos de elevado valor por estar relacionado à personalidade do individuo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Hewellin Lohana Ribeiro contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis,

proferida

nos autos da ação de investigação de paternidade proposta em face de Gildásio Alves da Silva e Marcos Antônio do Nascimento, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com base no art. 487, I, do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento na necessidade de realização de nova perícia em razão da distância da coleta realizada, aliado ao fato de que a semelhança física entre ambos conclui-se pela paternidade.

Alega, a apelante,

que a sua genitora, quando ainda era menor de idade, teve relacionamento com o apelado, cujo exame equivocadamente sustentou a inexistência de grau de parentesco.

Afirma que a coleta do exame foi realizada em 18.05.18, ao passo que em relação ao apelado somente em 08.06.18, cujo lapso temporal, implica no reconhecimento da prejudicialidade do resultado.

Entende que por tal motivo é necessária a revisão do exame, porque a coleta ou fatores externos podem ter acarretado alteração da qualidade do material coletado.

Por tais motivos pede pela anulação da sentença para que seja garantida a contraprova, determinando a realização de novo exame conjunto da coleta do material genético.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 90293559, o apelado pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de investigação de paternidade proposta por Hewellin Lohana Ribeiro objetivando o reconhecimento do vínculo de filiação com Gildásio Alves da Silva.

Narrou a autora que é fruto do relacionamento havido entre sua genitora e o apelado, quando aquela ainda era menor de idade (15 anos)

e residia na cidade de Poconé/MT, que até os 11 (onze) anos de idade o suposto pai não tinha conhecimento da sua existência,

vez que fora registrada em nome de terceiro, com consentimento deste, o então segundo requerido.

Diz que diante desse contexto ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento do estado biológico de filiação com o suposto pai.

Decorrido o trâmite processual, com a realização de pericia técnica – exame de DNA -, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente a pretensão inicial, por ter o exame genético concluído pela exclusão da paternidade do requerido, ora apelado.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando

a necessidade de contraprova, por conta da existência de

dúvidas acerca da lisura do procedimento quanto a coleta do material genético, ocorrido em momentos distintos e num intervalo de 20 dias, o que pode ter alterado a qualidade do material coletado.

Assim é que
a controvérsia recursal diz respeito à necessidade de novo exame de DNA, realizando-se a contraprova.

A valer, o poder instrutório conferido ao magistrado pelo artigo 481 do Código de Processo Civil permite que, se ele estiver em dúvida quanto às provas produzidas nos autos, tornando-se impossível a formação de seu conhecimento, está autorizado a determinar a produção de provas que achar necessárias.

Nesse passo, mesmo quanto ao exame de DNA devidamente judicializado (pelo menos em caso de DNA negativo) tal assertiva não pode servir como prova absoluta e decisiva. De acordo com o que noticiam os próprios especialistas, o seu resultado está sujeito à falibilidade.

No caso em pauta,

que pese não se extraia evidências concretas de inidoneidade no exame de DNA acostado no ID n. 104988002, que excluiu

a paternidade do apelado em relação à apelante, a insistência desta na realização da contraprova encontra amparo no fato de que o exame fora realizado

em dias distintos e

algum tempo depois da coleta do seu material genético.

Soma-se a esses apontamentos,

o fato

do exame ter sido realizado

em outro Estado da Federação (Goiás), diverso de onde fora coletado o material genético, que

se deu na cidade de Campo Novo do Parecis, nas instalações do Fórum Cível, coletados em dias distintos,

dando margem a dúvidas sobre possível inadequação do transporte e armazenamento do material genético em local impróprio, o que pode contribuir para um resultado

falho.

Assim, para que não pairem dúvidas ou quaisquer máculas, ainda que mínimas acerca da lisura do procedimento realizado,
não vislumbro prejuízo em autorizar a possibilidade da contraprova, desde que a expensas da apelante.

É importante ter em conta,

até para se guardar atenção ao princípio da dignidade humana,

que aqui estamos diante de uma filha

que afirma a paternidade do apelado, considerando que a época da concepção, a mãe era menor de idade, possuía apenas 15 anos, e afirma categoricamente que a apelante é fruto do relacionamento com o suposto pai, ainda que não oficialmente reconhecido. E só ela sabe, melhor do que ninguém, com quem manteve relações no período de concepção da criança.

Desta feita, tendo em vista que o bem da vida ora tutelado, é o direito à identidade genética e ao estado de filiação da recorrente, circunstâncias que, pelo seu caráter de

indisponibilidade, recomenda exaurimento da atividade instrutória, notadamente pairando dúvidas razoável nesse sentido, a prudência recomenda a realização da contraprova, a qual, a meu juízo, é benéfica para o próprio apelado, na medida em que se manter o resultado do exame anterior, restará consolidado o fato de não ser o genitor da apelante.

Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXAMES DE DNA NEGATIVO – PEDIDO DE CONTRAPROVA – POSSIBILIDADE – DIREITO DA PERSONALIDADE
– EXAMES FEITOS EM CIDADE DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI COLETADO O MATERIAL GENÉTICO – DÚVIDAS ACERCA DA LISURA DO PROCEDIMENTO –
BUSCA DA VERDADE REAL – DIREITO INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O direito ao conhecimento do estado biológico de filiação reveste-se de especial proteção no ordenamento jurídico pátrio e possui caráter de irrevogabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade, eis que intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, inciso III, da CF. Nos termos do art. 16 do Código Civil, “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome”.

Assim, nas ações em que se pretende o reconhecimento do estado de filiação, a busca da verdade real é imperativa, mormente se pairam dúvidas acerca da lisura do procedimento em que a coleta do material genético se dá em determinada cidade e a realização do exame se efetiva em outro estado da federação
.

Desta feita, considerando o bem da vida ora tutelado, traduzido no direito de os apelantes terem definido seu estado de filiação, a determinação para realização de novos exames de DNA é medida que se impõe.
”- (RAC N.

1005364-80.2019.8.11.0003, 2
ª
Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.10.20 – negritei)

Assim é que, escudado em tais motivos, entendo que o os autos devem retornar à origem para realização de novo exame de DNA, cujo material genético dos envolvidos deverá ser coletado no mesmo momento (conjuntamente) e realizado em laboratório diverso na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, a critério do magistrado
a quo
e a expensas da apelante
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022